Tribunal: TJES
Processo: 0000655-19.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-19.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SUELY GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste qualquer dúvida de que a recorrente, por 10 (dez) anos, laborou junto ao ente municipal, o que, por óbvio, implicou em sucessivas renovações do contrato, descaracterizando, portanto, o elemento central da transitoriedade da referida contratação. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face da sentença (ID nº 5698562 - fls. 107/111 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada por
SUELY GOMES DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, retroativo ao período de 13/10/2015 a 01/2020.

Em suas razões recursais (ID nº 5698562 - fls. 119/143 do pdf) o ente público defende a inexistência de contratos nulos, na medida em que foram firmados em observância do art. 37 da Constituição Federal, com a devida observância do processo seletivo.

Alega que os contratos eram extintos no final de cada exercício letivo e após a realização de novo processo seletivo, era firmado um novo contrato, ou seja, não sendo verdadeira a alegação de que o contrato era prorrogado sucessivamente de forma precária.

Ausentes
contrarrazões, embora devidamente intimada a parte para tal (ID nº 5698562 - fl. 145 do pdf).

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta se restringe ao exame da validade, ou não, de contratações temporárias sucessivas ocorridas.

O magistrado, ao tratar da questão, foi expresso a registrar que a ora recorrida “
prestou serviço à parte demandada, conforme documentos juntados às fls. 13/29, com início em
janeiro/2010 com sucessivas prorrogações até janeiro/2020
”,
acrescendo que a mesma “
laborou por 10 anos, tendo seu
contrato renovado por diversas vezes
, o que demonstra que a contratação não foi realizada conforme estabelece o artigo 37, inciso IX da CF/88, pois
evidente ficou que a contratação da requerente não foi para atender necessidade temporária
”.

De fato, analisando os documentos colacionados aos autos (ID nº 5698562 - fls. 25/57 do pdf), inexiste qualquer dúvida de que a recorrente, por 10 (dez) anos, laborou junto ao ente municipal, o que, por óbvio, implicou em sucessivas renovações do contrato,
descaracterizando, portanto, o elemento central da transitoriedade da referida contratação
.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta a jurisprudência deste eg. Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS
– RECOLHIMENTO DO FGTS – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – DATA FINAL DO VÍNCULO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2009 a 2015, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
. Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Cumpre apenas corrigir o erro material evidenciado na r. sentença que reconheceu o dever do município em arcar com o FGTS até dezembro de 2016, quando, na realidade, o vínculo foi mantido apenas até dezembro de 2015. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
- ACi nº 0001265-21.2019.8.08.0051, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 17.8.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO E. STF –
SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. [...]
A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, consequentemente, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que tange ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo certo que
eventual prorrogação por longo período de atividade considerada essencial para o bom andamento e prestação de serviços à coletividade desqualifica a natureza precária dos serviços contratados
. 6. O Plenário do Excelso Pretório, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596478/RR, decidiu acerca da constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador que laborou perante a Administração Pública por meio de contrato posteriormente declarado nulo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
- ACi nº 0033142-60.2019.8.08.0024, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJ 16.2.2023 - destaquei).

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE FGTS – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INSPETOR PENITENCIÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS
– RECOLHIMENTO DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. [...] A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para suprir a necessidade de quantitativo de inspetores penitenciários, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes deste Tribunal. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. [...] (
TJES
- ACi nº 0016149-78.2015.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, DJ 8.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, se apresenta acertada a sentença que diante de sucessivas prorrogações de contratações temporárias que atingiram, repito, 10 (dez) anos, entendeu por descaracterizado elemento basilar ensejador da contratação (transitoriedade) e, via de consequência, reconheceu a nulidade da contratação perpetrada, com a necessidade de pagamento do FGTS, observado o implemento do prazo prescricional sob parte do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 300,00.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 16:35:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47742720092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR